Tribunal: TJDFT
Processo: 0710243-78.2019.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-01-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0710243-78.2019.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: TELEFONICA BRASIL S.A. RECORRIDO: JULIANA SABOIA FONTENELE E SILVA D E C I S Ã O Na fase recursal, após o recurso inominado da parte ré não ter sido conhecido pela deserção, a parte autora-recorrida formulou pedido de tutela de urgência incidental requerendo a desvinculação de sua linha de celular do plano empresarial da sociedade Mercato Móveis S.A. (ID 13314944). O provimento postulado em tutela de urgência foi conferido na sentença, conforme se verifica no dispositivo abaixo transcrito: “Ante o exposto, julgo procedente o pedido inicial para condenar a ré a proceder a desvinculação da linha móvel 61- 98133-8370 do plano empresarial da empresa Mercato Móveis SA, no prazo de 10(dez) dias, sob pena de multa de R$300,00 (trezentos reais), por dia de atraso, até o limite de R$3.000,00 (três mil reais), sem prejuízo da conversão em perdas e danos, extinguindo o processo, com resolução de mérito, com fundamento no art. 487, I, do CPC. Deixo de condenar a vencida ao pagamento das verbas de sucumbência, por força legal (art. 55, da Lei no 9.099/95). Sentença registrada nesta data. Publique-se. Intimem-se (Súmula 410, do STJ). Observado o procedimento legal, arquive-se.” A alegação sobre o recente bloqueio da linha da linha telefônica não guarda relação com o objeto de discussão no processo, que é a individualização e a desvinculação da conta empresarial. Ademais, o pedido de antecipação de tutela já foi examinado no juízo de origem e indeferido, e não foi impugnado oportunamente. Não obstante, se a parte quer exigir o provimento de mérito alcançado com a sentença já de imediato, poderá se valer do cumprimento provisório da sentença em processo apartado, na forma da lei. Indefiro, pois, o pedido. Aguarde-se o transcurso do prazo recursal. (e) Brasília/DF, 6 de janeiro de 2020. Aiston Henrique de Sousa Juiz de Direito